Tribunal: TJPA
Processo: 0009551-32.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009551-32.2017.8.14.0005

APELANTE: RAIMUNDA ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009551-32.2017.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

APELANTE: RAIMUNDA ARAUJO DA SILVA.

DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO SILVA MASSÓLIO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL PARA INCLUSÃO DE ETNIA INDÍGENA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de retificação de registro civil para inclusão da etnia indígena Juruna. A autora apresentou autodeclaração, documento da FUNAI e prova testemunhal para comprovar seu pertencimento à etnia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a suficiência da instrução probatória realizada em primeiro grau para a retificação do registro civil com inclusão de etnia indígena; e (ii) a necessidade de produção de provas específicas e manifestação individualizada da FUNAI.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 231, confirma aos indígenas sua organização social, costumes, línguas, opiniões e tradições.

4. A Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 3/2012 permite a retificação do assento de nascimento para inclusão de informações sobre nome e etnia indígena.

5. O procedimento de alteração do registro civil para inclusão de etnia indígena exige instrução probatória específica, não sendo suficiente a mera autodeclaração do requerente, conforme atualização consolidada.

6. A manifestação genérica da FUNAI nos autos, sem análise específica do caso concreto, e a ausência de laudos antropológicos comprometem a segurança jurídica do procedimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Para anular a sentença e determinar o retorno dos automóveis à origem para instrução adequada probatória.

Tese de julgamento: "1. A retificação do registro civil para inclusão de etnia indígena exige instrução probatória específica, não bastando a autodeclaração do requerente. 2. É necessária a manifestação individualizada da FUNAI e possível requisição de laudos antropológicos para comprovação do vínculo étnico."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 231; Lei 6.015/73; Lei 5.371/1967; Lei 6.001/73.

Jurisprudência relevante: TJ-RO - AI: 08032205720188220000 RO, j. 15/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para uma melhor instrução processual
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009551-32.2017.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

APELANTE:
RAIMUNDA ARAUJO DA SILVA.

DEFENSOR PÚBLICO:
RODRIGO SILVA MASSÓLIO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

LEILA MARIA MARQUES DE MORAES.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAIMUNDA ARAUJO DA SILVA
nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ETNIA INDÍGENA E RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
, diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/Pa,
que julgou improcedente o pedido da inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, Inciso I, do CPC.

Em suas razões
o apelante pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença recorrida, sustenta que não resta dúvidas de que o pedido da apelante se encontra com largo esteio na legislação. Requer o reconhecimento a sua identidade e etnia indígena Juruna e consequentemente promover a retificação de seu registro de nascimento para: Raimunda Araújo da Silva Juruna.

Sem contrarrazões
.

O Ministério Público Estadual, nesta instância, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para anular a sentença guerreada, para uma melhor instrução processual
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de janeiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL PARA INCLUSÃO DE ETNIA INDÍGENA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de retificação de registro civil para inclusão da etnia indígena Juruna. A autora apresentou autodeclaração, documento da FUNAI e prova testemunhal para comprovar seu pertencimento à etnia
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a suficiência da instrução probatória realizada em primeiro grau para a retificação do registro civil com inclusão de etnia indígena; e (ii) a necessidade de produção de provas específicas e manifestação individualizada da FUNAI.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 231, confirma aos indígenas sua organização social, costumes, línguas, opiniões e tradições.

4. A Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 3/2012 permite a retificação do assento de nascimento para inclusão de informações sobre nome e etnia indígena.

5. O procedimento de alteração do registro civil para inclusão de etnia indígena exige instrução probatória específica, não sendo suficiente a mera autodeclaração do requerente, conforme atualização consolidada.

6. A manifestação genérica da FUNAI nos autos, sem análise específica do caso concreto, e a ausência de laudos antropológicos comprometem a segurança jurídica do procedimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Para anular a sentença e determinar o retorno dos automóveis à origem para instrução adequada probatória.

Tese de julgamento: "
1. A retificação do registro civil para inclusão de etnia indígena exige instrução probatória específica, não bastando a autodeclaração do requerente. 2. É necessária a manifestação individualizada da FUNAI e possível requisição de laudos antropológicos para comprovação do vínculo étnico."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 231; Lei 6.015/73; Lei 5.371/1967; Lei 6.001/73.

Jurisprudência relevante:
TJ-RO - AI: 08032205720188220000 RO, j. 15/05/2019.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação
.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, no que tange o pedido de reconhecimento de etnia indígena e retificação de registro civil da autora que se declara pertencente à etnia indígena JURUNA.

No caso dos autos, sustenta a recorrente que por equívoco, na sua certidão de nascimento, não foi averbado o nome de sua etnia indígena (Juruna). Aduz a autora que é indígena reconhecendo-se dessa forma e sendo reconhecida por seu grupo e pela FUNAI.

Assim, para evitar que permaneçam os transtornos na sua identificação civil e a fim de garantir o direito à identidade, personalidade do grupo familiar, a autora pleiteia o reconhecimento da etnia indígena em seu assento de nascimento e retificação do registro.

No contexto dos autos verifica-se que a autora instruiu o pedido de reconhecimento de etnia indígena e retificação de registro civil com autodeclaração e documento expedido pela FUNAI que a reconhece como pertencente à etnia indígena “Juruna”. Além disso, em audiência a testemunha ouvida reconheceu a apelante como pertencente à referida etnia.

Analisando os argumentos da autora, o magistrado, partindo exclusivamente do fundamento de que os genitores da apelante não possuem nome indígena em seus registros, indeferiu o pedido em razão da ausência de provas suficientes.

Acerca dos direitos dos indígenas, o art. 231 da CF/88 prevê:

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

A Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 3/2012 admite a retificação do assento de nascimento de pessoa natural de origem indígena, para inclusão das informações constantes do art. 2º, § 1º, daquela Resolução, referentes ao nome e à respectiva etnia.

Desta forma, entendo que o Juízo de 1º grau poderia, ao analisar os documentos dos autos, poderia ter solicitado a manifestação da FUNAI especificamente sobre o caso da autora, o que não ocorreu, pois a manifestação dada é genérica servindo de “modelo” para mais de um processo.

Dessa maneira o procedimento para alteração do nome com vistas a inclusão de ascendência de etnia, é permitido magistrado quando da instrução, requisitar laudos antropológicos, documentos, avaliações e/ou perícias, a fim de apurar a realidade fático-social do requerente, não se podendo deferir a tutela jurisdicional pleiteada apenas com base na autodeclaração do requerente.

Nesse sentido, destaco entendimento de Tribunal Pátrio;

Civil e Processo. Procedimento registral de alteração de nome para acréscimo de etnia indígena. Participação da FUNAI e do Ministério Público. Obrigatoriedade. Decisão determinando requisição de documentos como meios de prova. Legalidade. Recurso improvido. Nos feitos registrais, para alteração de nome com fins de acréscimo de sobrenome de etnia indígena, obrigatória a intervenção do parquet bem como da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, sob pena de nulidade, nos termos do que estabelece tanto a Lei de Registros Publicos – LRP (Lei 6.015/73), quando da Lei 5.371/1967 (que instituiu a FUNAI), bem como, também, por imposição do próprio Estatuto do Índio (Lei 6.001/73).

Nestas hipóteses de procedimento para alteração do nome com vistas a inclusão de ascendência de etnia, é permitido ao juízo da instrução requisitar laudos antropológicos, documentos, avaliações e/ou perícias, a fim de apurar a realidade fático-social do requerente, não se podendo deferir a tutela jurisdicional pleiteada apenas com base na autodeclaração do requerente, porquanto refogue a razoabilidade, à legalidade, bem como atinge a própria prudência do julgador em evitar o uso indiscriminado deste direito evitando até mesmo eventuais fraudes processuais.

(TJ-RO - AI: 08032205720188220000 RO 0803220-57.2018.822.0000, Data de Julgamento: 15/05/2019)

Dito isto, entendo ser nula a sentença ora recorrida, pois a razoabilidade, à legalidade, bem como atinge a própria prudência do julgador em evitar o uso indiscriminado deste direito evitando até mesmo eventuais fraudes processuais.

ASSIM,
pelos fundamentos acima expostos
, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação,

para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para uma melhor instrução processual
.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025